Tribunal: TJDFT
Processo: 0705371-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0705371-97.2021.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO VICTOR DO NASCIMENTO IMPETRANTE: ANTONIO VICTOR DO NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo próprio paciente, requerendo a concessão do benefício de saída temporária. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 23492690). A douta Defensoria Pública (ID 23948157) informou que o paciente cumpre pena pelos delitos de homicídio qualificado e porte de arma de uso permitido. Na peça inicial, o paciente requereu aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) para progressão e, também a aplicação retroativa de 1/6 (um sexto) como base na Lei 13.964/2019. Em análise destes pedidos, a Defensoria Pública confirmou que somente é possível formular o pedido em relação ao porte de arma de fogo para a incidência de 16% (dezesseis por cento), com base na Lei 13.964/2019, contudo, esse pedido não foi formulado perante o Juízo da VEP, podendo gerar assim a supressão de instância. Por fim, informou que foi enviado ao Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública a presente correspondência para a apresentação de peça necessária ao pedido formulado pelo paciente de forma correta. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator